Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700138-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IDE BORGES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE RESENDE HERCULANO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo negado (ID 42404007), interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra IDE BORGES DOS SANTOS representado por FELIPE RESENDE HERCULANO em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do procedimento comum cível no 0722180-68.2022.8.07.0020. Preparo recolhido (ID 42501858) Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023 16:08:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador